Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença em busca da satisfação de crédito no valor de R$ 59.756,55.
2. A decisão agravada deferiu a penhora de 20% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação, considerando três fontes pagadoras distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 20% incidente sobre a remuneração mensal do executado configura medida desproporcional, considerando a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, bem como a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando preservado percentual adequado à dignidade do devedor e de sua família, relativizando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição Federal, considerando tanto a proteção à dignidade do devedor com a manutenção do mínimo existencial, quanto o direito do credor ao recebimento de tutela jurisdicional efetiva.
6. Consulta ao Portal da Transparência demonstra que o agravante exerce função de médico no serviço público, sendo comprovada única fonte de renda com capacidade contributiva adequada.
7. A penhora de 10% sobre os rendimentos configura medida equilibrada e proporcional, preservando parcela substancial para despesas pessoais e familiares do executado.
8. Precedente desta Corte de Justiça: “(...)1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual de penhora para 10% da remuneração mensal do executado.
Tese de julgamento: "A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada mediante penhora de percentual da remuneração mensal do devedor, desde que preservada sua dignidade e subsistência familiar, sendo o percentual de 10% sobre os rendimentos medida proporcional e adequada à efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24.05.2023.